Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e o mesmo pedido caracteriza a litispendência.
2. Havendo identidade a providência judicial cabível é a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.